Tribunal: TJES
Processo: 5001419-74.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001419-74.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEVERINO GOMES FILHO e outros
RECORRIDO: AILTO ALEXANDRE DA SILVA e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001419-74.2019.8.08.0011

Recorrente: SEVERINO GOMES FILHO e JOCIANA DA FONSECA RODRIGUES

Recorridos: AILTO ALEXANDRE DA SILVA e BANESTES SEGUROS SA

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos Recorrentes o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS, EM DECORRÊNCIA DO TEMPO DESPENDIDO PELA SEGURADORA PARA REPARAR OS DANOS NO VEÍCULO DECORRENTES DO SINISTRO. DEMONSTRAÇÃO PELA SEGURADORA DE QUE FORA PROVIDENCIADO O CONSERTO DO VEÍCULO ASSIM QUE RECEBIDA A PEÇA DA FABRICANTE. AUSENTE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LUCROS CESSANTES QUE DEMANDAM COMPROVAÇÃO OBJETIVA. OS LUCROS CESSANTES CONSISTEM NAQUILO QUE O LESADO DEIXOU RAZOAVELMENTE DE LUCRAR COMO CONSEQUÊNCIA DIRETA DO EVENTO DANOSO (CÓDIGO CIVIL, ART. 402). DEVE-SE ANALISAR A ATIVIDADE QUE A VÍTIMA FICOU IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR PARA CHEGAR AO VALOR DE UMA JUSTA INDENIZAÇÃO; CASO CONTRÁRIO, RESTARIA CARACTERIZADO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA VÍTIMA. NO CASO, EM QUE PESE NÃO SE NEGAR A ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO PARA O CUMPRIMENTO DA ROTINA DOS RECORRENTES, NÃO HÁ PROVA DE QUE A PRIVAÇÃO DO VEÍCULO DURANTE O CONSERTO,
PER SI
, IMPOSSIBILITOU TODAS AS ATIVIDADES DO RECORRENTE. DOCUMENTOS CONFECCIONADOS UNILATERALMENTE QUE FORAM IMPUGNADOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE FUNDAMENTAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO PELOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO, APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.